Tribunal: TJMT
Processo: 1010118-74.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1010118-74.2019
EMBARGANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT.
EMBARGADA: MARIA RIBEIRO PEREIRA.
Vistos.
Analisando a petição de ID no 30999960 apresentada pela seguradora embargante, tenho por pertinente o encaminhamento do feito à Contadoria Judicial da Comarca de origem (primeiro grau de jurisdição), visto que este Tribunal de Justiça não possui tal setor, antes da audiência de conciliação, que deve ocorrer somente após a realização do trabalho técnico, para a elaboração de cálculos baseados na legislação vigente à época do sinistro, visto que, ao que tudo aponta, o valor do débito em seis trilhões e meio de reais, em uma ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT, foi alcançado com base em premissas equivocadas.
Às providências necessárias com urgência.
Cumpra-se.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR